Tribunal: TJDFT
Processo: 0728794-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. A palavra da vítima, que confirmou que os réus utilizaram uma faca no momento do crime, possui especial relevância e é suficiente para justificar a incidência da causa de aumento de pena estabelecida no artigo 157, § 2o inciso VII, do Código Penal, sendo descabida a desclassificação do delito para furto qualificado (artigo 155, § 4o, do Código Penal). A avaliação desfavorável da conduta social em razão do cometimento de crime durante o cumprimento de pena configura fundamentação idônea, haja vista a violação da confiança depositada pelo Estado no detento que goza dos benefícios do regime aberto, além da falta de senso de responsabilidade e mudança de postura. Persistindo os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, e sendo idônea a fundamentação da sentença pela manutenção da prisão preventiva do réu, não deve ser acolhido o apelo da defesa que pugna por sua revogação.